Tribunal: TJDFT
Processo: 0027119-39.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (417) PROCESSO: 0027119-39.2015.8.07.0001 AGRAVANTES: CAIQUE RIBEIRO DA SILVA, CARLOS JORGE DA SILVA, CLEBER MOURA DA SILVA, DEIVID RAPHAEL DE ANDRADE SOTERO, PATRICIA RAFAELE BARBOSA ARAUJO, VALDECIR ANTONIO THOMES, JOAO DE DEUS ALVES SENA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de agravos interpostos por CAÍQUE RIBEIRO DA SILVA, CLEBER MOURA DA SILVA, e CARLOS JORGE DA SILVA e OUTROS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro recorrente sustenta que houve omissão na decisão recorrida. Já o segundo agravante repisa os fundamentos lançados no recurso especial. Por fim, os demais recorrentes afirmam que a decisão recorrida padeceu de omissão, bem como que a tese recursal em debate não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remetam-se os agravos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014